Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715365-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTANTINO FERREIRA DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: JANDIRA DE AQUINO FERREIRA FREITAS RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA NO CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. REDUÇÃO DA ASSISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial irrelevante para a solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. "O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 3. A imposição de limites ao tipo de tratamento a ser assegurado pelo paciente configura transferência de risco da atividade desenvolvida pelas operadoras do plano de saúde ao consumidor, deixando-o em situação de extrema desvantagem, de modo que deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar devidamente prescrito por médico responsável pelo segurado de plano de saúde, uma vez que viola as disposições contidas no artigo 51, inciso IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A frustração decorrente da redução do tratamento médico domiciliar, por si só, não tem o condão de causar abalo psicológico de grande repercussão, apto a caracterizar danos de ordem moral, sobretudo quando inexistente previsão contratual assegurando a prestação do referido serviço. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, sob o argumento de que a mitigação abrupta e injustificada do serviço de home care que lhe era oferecido há quase 5 (cinco) anos lhe causou danos de natureza extrapatrimonial num contexto de estresse e preocupação que não pode ser confundido com meros dissabores, bem como porque se trata de prejuízo in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto, bem como que. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26745759). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26745759). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025